Tribunal: TJSP
Processo: 2386207-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens para satisfação do débito – Decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício às empresas de fundo de investimento - Descabimento – Sistema SISBAJUD que não alcança valores mantidos em fundos de investimento - Necessidade de intervenção do Poder Judiciário – Pesquisa que comporta ser realizada,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens para satisfação do débito – Decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício às empresas de fundo de investimento - Descabimento – Sistema SISBAJUD que não alcança valores mantidos em fundos de investimento - Necessidade de intervenção do Poder Judiciário – Pesquisa que comporta ser realizada, tendo em vista que a execução se realiza em benefício do credor - Inaplicabilidade da alteração trazida pela Lei 14.195/2021, ao artigo 921 do CPC, como requerido pela parte agravada – Prescrição intercorrente não configurada - Decisão reformada – Recurso provido.